Tribunal: TJSP
Processo: 1037547-24.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Concurso Público. Soldado da Polícia Militar. Reprovação em fase de investigação social. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Cabimento. Inexistência de fatos desabonadores. Regimento do concurso cumprido. Pertinência. Indenização por dano moral. Descabimento. Recurso provido em parte.